Tribunal: TJMT
Processo: 1004860-39.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004860-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[KEILA DARA CASTALDELI PEREIRA - CPF: 052.714.341-33 (ADVOGADO), ADONILIO JOSE CARDOSO - CPF: 870.441.701-10 (AGRAVANTE), IEDA CANDIDA DE RESENDE - CPF: 317.843.051-20 (AGRAVANTE), RONDONOPOLIS 1 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA - CNPJ: 31.092.477/0001-78 (AGRAVADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (AGRAVADO), EVANDRO FRANCISCO DA CUNHA - CPF: 051.892.326-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência consistente no arresto de valores em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização, fundada em atraso na entrega de imóvel já quitado.

Os agravantes alegam pagamento integral do imóvel, inadimplemento contratual das agravadas e risco de ineficácia do provimento jurisdicional diante de supostas dificuldades financeiras e paralisação do empreendimento.

Em sede liminar recursal, foi deferido o arresto via SISBAJUD, posteriormente reavaliado no julgamento do mérito do recurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente (i) a probabilidade do direito decorrente do inadimplemento contratual e (ii) o perigo de dano apto a justificar a medida constritiva de arresto cautelar.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito está evidenciada pelo pagamento integral do imóvel e pelo atraso substancial na entrega, o que, em tese, autoriza a resolução contratual com restituição dos valores, nos termos da Súmula 543 do STJ.

O arresto cautelar exige demonstração concreta do perigo de dano, com indícios de dilapidação patrimonial, insolvência ou ocultação de bens, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras.

No caso, não há prova robusta de risco de frustração da execução, sendo insuficientes os elementos relativos à paralisação do empreendimento e tentativa de captação de recursos.

A medida de arresto possui caráter excepcional, o que recomenda cautela e respeito ao contraditório, afastando sua concessão sem requisitos específicos devidamente comprovados.

A reavaliação do conjunto probatório afasta os pressupostos para manutenção da tutela concedida liminarmente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de arresto cautelar exige prova concreta de risco de frustração da execução, não sendo suficiente a mera alegação de inadimplemento ou dificuldades financeiras do devedor. 2. O atraso na entrega de imóvel e o pagamento integral do preço evidenciam a probabilidade do direito, mas não suprem, por si sós, o requisito do perigo de dano para medidas constritivas.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ieda Cândida De Resende e Adonílio José Cardoso, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual por Culpa Exclusiva da Incorporadora c/c Restituição Integral de Valores Pagos, Danos Material e Moral, movida em desfavor das empresas Rondonópolis 1 Incorporação Imobiliária SPE Ltda. e Via Sul Engenharia Ltda., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT indeferiu o pedido liminar de arresto, ao fundamento de que: (i) não restou comprovado o
periculum in mora,
especialmente quanto à insolvência ou tentativa de dilapidação patrimonial por parte das rés; (ii) haveria necessidade de dilação probatória; e (iii) eventual deferimento da tutela implicaria apreciação do mérito da demanda de forma antecipada, configurando prejulgamento. Além disso, postergou a análise do pedido de inversão do ônus da prova para o momento do saneamento do processo, nos termos do art. 373 do CPC.

Inconformados, os agravantes sustentam, em suma: (i) a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela cautelar, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC; (ii) a existência de confissão das rés quanto à dificuldade financeira para a entrega do imóvel; (iii) a presença de risco concreto de ineficácia da prestação jurisdicional, inclusive com prova documental e visual da paralisação da obra; (iv) a ausência de caráter satisfativo no pedido de arresto, pois a medida teria apenas finalidade assecuratória e seria reversível; (v) a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o que autorizaria a inversão do ônus da prova desde logo, conforme art. 6º, inciso VIII, do CDC e jurisprudência consolidada.

Pugnam, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ativo, determinando-se o imediato bloqueio de ativos financeiros das agravadas via SISBAJUD, no valor de R$ 255.135,31, devidamente atualizado, bem como pela reforma integral da decisão, para o fim de confirmar a tutela cautelar de arresto e deferir, desde já, a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores.

O pedido de urgência foi deferido, conforme id. 345834880.

Nas contrarrazões de id. 352156857, as agravadas pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ieda Cândida de Resende e Adonílio José Cardoso ajuizaram ação de rescisão contratual por culpa exclusiva da incorporadora, cumulada com restituição integral de valores pagos e indenização por danos material e moral, em face de Rondonópolis 1 Incorporação Imobiliária Spe Ltda. e Via Sul Engenharia Ltda., sustentando, em síntese, o inadimplemento contratual decorrente de atraso substancial na entrega do imóvel adquirido, já integralmente quitado.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no arresto de valores, ao fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente quanto ao
periculum in mora
, bem como pela necessidade de dilação probatória e pela suposta natureza satisfativa da medida.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese: (i) a presença da probabilidade do direito, consubstanciada no pagamento integral do imóvel e no atraso injustificado da obra; (ii) o risco concreto de ineficácia do provimento jurisdicional, diante de indícios de dificuldade financeira das agravadas e paralisação do empreendimento; (iii) a natureza cautelar e reversível do arresto; e (iv) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com incidência da Súmula 543 do STJ.

Em sede liminar, foi deferida a tutela recursal para determinar o arresto de ativos financeiros das agravadas, via SISBAJUD, até o limite do valor controvertido.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como à possibilidade de decretação de arresto cautelar, medida de natureza excepcional prevista no art. 301 do referido diploma legal.

No que concerne ao
fumus boni iuris
, verifica-se, em juízo de cognição sumária, que os agravantes demonstraram o pagamento integral do valor do imóvel, aliado ao atraso substancial na entrega da unidade imobiliária, circunstâncias que, em tese, evidenciam o inadimplemento contratual das agravadas e autorizam, em princípio, a resolução contratual com restituição dos valores pagos, conforme orientação consolidada na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, no tocante ao
periculum in mora
, especialmente quando se trata de medida constritiva como o arresto cautelar, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que se exige demonstração concreta e robusta do risco de frustração da execução, notadamente mediante indícios de dilapidação patrimonial, ocultação de bens ou outras circunstâncias que evidenciem comprometimento efetivo da solvabilidade do devedor.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ARRESTO CAUTELAR DE VALORES VIA SISBAJUD – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – MERA ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL – MEDIDA COM CARÁTER SATISFATIVO – CONTRADITÓRIO PRÉVIO RECOMENDÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora demonstrado o pagamento integral do preço contratado, não se verifica prova concreta de risco iminente de dissipação patrimonial que justifique arresto cautelar sem prévia oitiva da parte contrária.
A mera alegação de dificuldades financeiras e reestruturação empresarial, constante de contranotificação extrajudicial, não configura, por si só, fundado receio de esvaziamento patrimonial. A tutela cautelar de arresto pressupõe elementos concretos que evidenciem atos efetivos de dilapidação do patrimônio, ocultação de bens ou condutas que coloquem em risco a futura execução, o que não restou demonstrado.
O bloqueio do valor integral do contrato possui caráter satisfativo, aproximando-se da antecipação da restituição dos valores pagos, o que impõe cautela e recomenda o regular contraditório. Decisão mantida.”
(TJMT, RAI 10379004620258110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 11.03.2026 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
DECISÃO QUE INDEFERIU ARRESTO CAUTELAR. NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, NA MODALIDADE DE ARRESTO CAUTELAR (ART . 300/ 301 DO CPC). AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO . I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. II -
No caso específico da cautelar de arresto, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou caia em insolvência. III - Não há provas precisas de que os agravados estejam dilapidando bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivar de futura cobrança. Em outros termos, não é a simples alegação de inadimplência dos devedores que autoriza o uso de medidas constritivas, sendo necessário, como cediço, outros requisitos, os quais, por sua vez, não foram verificados .
IV – Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI 10199721920248110000, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, j. 17.09.2024 – negritei)

No caso em exame, embora se reconheça a existência de atraso relevante na entrega do empreendimento e indícios de dificuldades financeiras, tais elementos, por si sós, não se mostram suficientes para caracterizar, de plano, risco concreto de frustração da execução, evidenciado por indícios de dilapidação patrimonial, apto a justificar a adoção de medida extrema como o arresto de ativos financeiros.

Com efeito, verifica-se que a própria documentação acostada aos autos originários indica a tentativa das agravadas de captação de recursos financeiros para a conclusão do empreendimento, conforme registrado em ata assemblear (id. 217475252), circunstância que, em juízo de cognição sumária, afasta a conclusão de inviabilidade imediata do projeto ou de esvaziamento patrimonial deliberado.

Ressalte-se, ainda, que, embora tenha sido inicialmente deferida a tutela liminar em sede recursal, em razão de uma análise perfunctória dos elementos então disponíveis, o exame mais detido dos autos evidencia a ausência de demonstração robusta dos requisitos específicos que autorizam a constrição patrimonial pretendida em caráter liminar, impondo a revisão do entendimento anteriormente adotado.

Dessa forma, ausente prova concreta de dilapidação patrimonial ou de risco efetivo à satisfação do crédito, não se mostra adequada, neste momento processual, a manutenção da medida constritiva postulada, devendo ser preservada a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026